Tribunal: TJDFT
Processo: 0002361-66.2015.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. VIOLENTA EMOÇÃO EM RAZÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA VALORADA NA TERCEIRA FASE. MINORANTE DO PRIVILÉGIO. PATAMAR DE REDUÇÃO.
1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
2. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação da Defesa.
3. Não há que se falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
4. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo. Apresentada as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
5. A culpabilidade é um juízo de censura ou de reprovação da conduta do agente, e apenas deve ser apreciada negativamente quando a conduta do agente ultrapassa a normalidade típica, como no presente caso, em que o intento homicida foi além do comumente verificado, com o desfecho de tiros após a vítima cair alvejada.
6. Incabível a análise positiva do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a sua valoração na terceira fase em virtude do reconhecimento do privilégio pelo Conselho de Sentença.
7. No homicídio privilegiado, a escolha da fração redutora está devidamente justificada pelo sentenciante, uma vez que se estruturou na análise do comportamento da vítima diante da reação do agente.
8. Recurso conhecido e não provido.